Tribunal: STF
Processo: RHC 269956
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vicente Leite Sobreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração ao AgRg no HC nº 1.021.440/CE, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 760 dias-multa, além de 3 meses de detenção, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsa identidade, tipificados, respectivamente, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, e art. 307 do Código Penal - CP.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de redimensionar a pena para 9 anos e 3 meses de reclusão.
Neste recurso (e-doc. 72), a defesa narra a constatação de nulidade absoluta decorrente do ingresso domiciliar. Assevera, ainda, a desnecessidade da aplicação de dilação probatória, uma vez que “não se faz necessários maiores esforços para fins de comprovar que em nenhum momento do interrogatório do corréu AGN há afirmação de que este tenha autorizado a entrada dos policiais” (e-doc. 72, p. 13).
Argumenta, por fim, a inaplicabilidade do Tema 280 de Repercussão Geral ao caso concreto, posto que o precedente fixa a licitude da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial desde que amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.
Requer, ao final, a declaração de nulidade das provas obtidas na invasão de domicílio sem autorização e estado de flagrância, a fim de absolver o recorrente em razão da inexistência de provas independentes.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VALIDADE. LEGALIDADE DA ENTRADA POLICIAL. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO, com repercussão geral (Tema 280), assentou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).
3. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo. Não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. 
4. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo (HC n. 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021) .
5. No caso concreto, as instâncias ordinárias destacaram estar comprovada a autorização do morador – corréu A.G.N– para o ingresso em seu domicílio. O corréu, em seu interrogatório, confirmou que ele próprio abriu a porta e, segundo os depoimentos prestados, autorizou o ingresso. Antes disso, tinham os policiais notícias de que A.G.N – foragido, com mandado de prisão em aberto – estava naquele local e, ao abrir a porta, logo foi identificado. Ele já era investigado pela polícia como integrante de organização criminosa (PCC), onde ocupava posição de comando. 
6. Verificada a legalidade e a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência, conclui-se haver sido regular a entrada da polícia no domicílio do paciente, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas em seu desfavor, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional. 
7. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 52)

No STJ, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender objetos ilícitos, de sorte a configurar a prática de crimes cujo caráter permanente legitimaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo. É dizer, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.
(...)
O Juízo singular, ao afastar a tese defensiva, assim argumentou, no que interessa (fls. 72-73):
Com relação à preliminar de nulidade das provas obtidas com uma possível invasão ao domicílio, visualizo que a tese sustentada carece de fundamentos, vez que os depoimentos prestados pelos policiais em juízo são harmônicos, relatando que estavam em diligências com o objetivo de localizar A.G.N, o qual estava foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto, e se encontrava abrigado em uma propriedade rural localizada no município de Catarina/CE, conforme informações recebidas. Ao se dirigirem ao local, conforme se extrai dos autos, os policiais foram recebidos pela acusada Elisângela, a qual se recusou a abrir a porta, mas, em seguida, o próprio A.G.N abriu a porta, conforme afirmado por ele em seu interrogatório prestado em juízo, e conforme os depoimentos das testemunhas, autorizou a entrada na residência, onde foram encontradas as drogas, a arma e as munições descritas no auto de apresentação e apreensão (quinhentos e cinquenta gramas de cocaína, 1 (uma) pistola, Taurus, calibre .40, com numeração suprimida, acompanhada de 1 (um) carregador e de 10 (dez) munições calibre .40), o que reforça que eram fundadas as razões para a atuação policial.
[...] Destaque-se, ainda, que o acusado A.G.N já era investigado pela polícia como integrante de organização criminosa PCC, na qual ocupava posição de liderança, conforme se extrai do relatório de fls. 80/85, e possuía mandado de prisão em aberto, logo, em tese, havia justa causa para o ingresso no imóvel, uma vez que, quando se trata de flagrante da prática do crime de organização criminosa, não há se falar em invasão de domicílio, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. Ressalte-se, por fim, que os depoimentos dos policiais são uníssonos em afirmar que o próprio acusado autorizou a entrada da equipe policial na residência, de forma que, como agentes públicos, os atos dos policiais militares gozam de presunção de legitimidade e legalidade, cabendo a quem aduz o vício, comprová-lo, o que não foi feito pela defesa.
(...)
Pela leitura dos excertos transcritos, observo que as instâncias ordinárias destacaram estar comprovada a autorização do morador – corréu A.G.N – para o ingresso em seu domicílio.
Sobre essa matéria, ressalto que, por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 2/3/2021, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais.
Na ocasião, a Turma decidiu, dentre outros, que o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a compreensão de que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito.
(...)
Na hipótese, como sinalizado na sentença e no acórdão, o corréu A.G.N, em seu interrogatório, confirmou que ele próprio abriu a porta – depois de Elisângela haver obstado a entrada dos policiais – e, segundo os depoimentos prestados, autorizou o ingresso.
Antes disso, tinham os policiais notícias de que A.G.N. – foragido, com mandado de prisão em aberto – estava naquele local e, ao abrir a porta, logo foi identificado. Ele já era investigado pela polícia como integrante de organização criminosa (PCC), onde ocupava posição de comando.
Para afastar essa conclusão, seria necessária ampla dilação probatória, medida incompatível com a via mandamental. 
Assim, uma vez que houve consentimento válido do corréu para o ingresso no domicílio, e porque ficou evidenciada a legalidade e a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência, considero haver sido regular a entrada da polícia no domicílio do paciente, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas em seu desfavor, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.” (e-doc. 52, p. 3-11, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ainda que superado esse óbice, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).
Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade das provas obtidas pela busca domiciliar e dela derivadas, haja vista que o corréu da ação penal originária “abriu a porta, conforme afirmado por ele em seu interrogatório prestado em juízo, e conforme os depoimentos das testemunhas, autorizou a entrada na residência, onde foram encontradas as drogas, a arma e as munições descritas no auto de apresentação e apreensão (quinhentos e cinquenta gramas de cocaína), 1 pistola, Taurus, calibre 40 com numeração suprimida, acompanhada de 1 carregador e de 10 munições calibre 40, o que reforça que eram fundadas as razões para a atuação policial” (e-doc. 34, p. 3, grifei). Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

Por fim, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do STF, que encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09); 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19). 

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente